Tribunal: TJMT
Processo: 1002382-66.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002382-66.2025.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CARTÃO DE CRÉDITO, BANCÁRIOS, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EFEITOS
]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.

A
NGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TANIA MARIA DA SILVA GOMES - CPF: 103.486.111-53 (APELADO), ALEXSANDRO DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 931.549.095-91 (ADVOGADO), BANCO OLE CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 71.371.686/0003-37 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLE CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 71.371.686/0003-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 1º VOGAL E SEREM ACOMPANHADOS PELA 2ª VOGAL.
”

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEPÓSITO VIA TED COM COBRANÇA EM FATURA. CONFIGURAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL.
NEGADO PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que acolheu parcialmente pedidos em ação anulatória de contrato de cartão de crédito consignado, cumulada com obrigação de fazer, restituição de valores e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a possibilidade de restituição simples e afastou o pedido de compensação por danos morais. O recurso pleiteia a prescrição e a legalidade da operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se incide prescrição quanto à pretensão de revisão contratual;

(
ii
) saber se a operação contratual configura cartão de crédito consignado ou empréstimo comum;

(
iii
) saber se a prática comercial adotada é abusiva à luz do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação foi ajuizada dentro do prazo decenal previsto no art. 205 do CC, por se tratar de obrigação de trato sucessivo relacionada à revisão contratual. Inocorrência de prescrição.

4. A modalidade contratual com depósito via TED e cobrança em fatura do cartão caracteriza-se como empréstimo, e não cartão de crédito consignado.

5. A prática comercial é abusiva, pois viola os princípios da transparência e da informação, previstos no CDC, e contribui para o superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. É aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC às ações que visam revisar contratos bancários de trato sucessivo. 2. A operação em que valores são depositados via TED e cobrados em fatura de cartão de crédito configura empréstimo e deve ser convertida para essa modalidade. 3. A cobrança como cartão de crédito caracteriza prática abusiva, por violar os princípios da transparência e da informação.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 170 e 205; CDC,
arts
. 39, III e V, 42,
p.u
., e 46; Lei nº 10.820/2003, com redação da Lei nº 14.431/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 24.10.2019; STJ,
AREsp

1099613/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 22.06.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1053654-36.2024.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A., sucessor do Banco Olé Consignado S.A., contra sentença proferida nos autos da ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, cumulada com obrigação de fazer, restituição de valores e compensação por danos morais, ajuizada por Tania Maria da Silva Gomes.

Na petição inicial, a autora alegou que, embora tenha acreditado ter contratado um empréstimo consignado, os descontos realizados em seu benefício previdenciário ocorreram sob a rubrica de "cartão de crédito", sem que tivesse conhecimento das condições contratuais ou sequer recebido o referido cartão. Alegou, ainda, que não teve ciência da contratação do produto "cartão de crédito consignado" e apontou suposta fraude na avença. Pleiteou, entre outros pedidos, a conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado, restituição de valores pagos indevidamente e compensação por danos morais.

O Juízo de origem acolheu em parte os pedidos formulados, determinando a aplicação, sobre o saldo remanescente do pagamento mínimo do cartão de crédito, da correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, por não haver previsão contratual. Reconheceu a
possibilidade de restituição simples, desde que comprovado o pagamento a maior, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o Banco Santander suscitou preliminar de prescrição e, mérito, sustenta a legalidade da contratação e validade dos descontos realizados, defendendo a improcedência dos pedidos autorais e a reforma da sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório
.

V O T O (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

O apelado suscita a preliminar de verificação da ocorrência de prescrição e decadência, alegada pelo agravante em ação que visa a revisão de contrato de cartão de crédito consignado.

Conforme reafirmado em inúmeros precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos idênticos (que tratam da impugnação de cobranças decorrentes de contratos de cartão de crédito consignado – RMC), o prazo prescricional aplicável às ações que buscam revisão de cláusulas contratuais é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, contado o prazo a partir de cada pagamento. Nesta Câmara, este posicionamento foi recentemente confirmado em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1001001-91.2023.8.11.0041, de relatoria da e. Desa.
Serly
Marcondes Alves:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL, COMPUTADO DO PAGAMENTO – ART. 205 DO CC [...] 1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a exemplo do cartão de crédito, em que a fatura é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos da autora, a contagem do prazo prescricional tem início apenas após o pagamento. 2.Por sua vez, para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal. [...] (AP 1047022-33.2020.8.11.0041, relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgamento em 5-5-2021).

Neste caso, o alegado empréstimo noticiado na inicial foi feito em 29/09/2015, (ID 279093394), e a parte autora ingressou com a ação em 22/01/2025, antes do decurso do prazo decenal.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

De início, ressalto que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Conforme reconhecido em sentença, a hipossuficiência técnica e informacional da parte autora ficou demonstrada, bem como a verossimilhança de suas alegações, impondo-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Com base nessa premissa, verifica-se que a autora, beneficiária do INSS, alegou que foi induzido em erro ao contratar o que acreditava ser um empréstimo consignado comum, mas que na realidade se tratava de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Sustentou que sua única intenção era contratar um empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento e que nunca recebeu o cartão de crédito.

Contudo, verifica-se que o banco apelante demonstrou que a parte autora, no momento da contratação, tinha plena ciência do produto financeiro que estava adquirindo. Em documento anexado pela instituição bancária à contestação (ID 279093394), demonstrou que a parte apelada assinou termo de adesão para contratação de “
Cartão Bonsucesso Visa
”, no qual se constata, de forma clara e objetiva, que o produto contratado se tratava de um
cartão de crédito consignado
. Pelo termo, o apelado foi expressamente informado que o valor do pagamento mínimo da fatura seria descontado mensalmente e que tinha o dever de pagar do total da fatura até o vencimento, bem como que haveria cobrança de encargos, os quais seriam informadas no
contrato e/ou fatura
, dentre outras condições relevantes.

Assim, embora não preenchido o campo referente aos juros no termo de adesão, em todas as faturas apresentadas constam expressamente os encargos financeiros e taxa de juros cobrados no período (ID 279093396), conforme previsto expressamente no contrato de adesão:

Ademais, foram juntadas faturas que demonstram que a parte autora realizou diversos saques após a contratação inicial, fez compras em estabelecimentos comerciais e pagamentos de assinaturas (ex.: faturas ID 279093396 – págs. 42, 44, 46), evidenciando, assim, sua plena ciência quanto à modalidade contratada, diante do uso rotineiro do cartão de crédito.

Este E. Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não há nulidade contratual quando restar comprovada a ciência do consumidor sobre os termos pactuados:

[...] EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO
PARA
REALIZAR DIVERSOS SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro,
notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
. (N.U 1022833-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA
GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese de contratação de cartão de crédito consignado com utilização efetiva pelo consumidor para compras e saques, inexiste fundamento para nulidade contratual ou declaração de inexistência de débito, desde que o negócio tenha sido formalizado de maneira regular e informado
. [...]
A simples utilização do cartão contratualmente pactuado afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro.
Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.” (N.U 1032530-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025).

Dessa forma, não há fundamento para a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado pessoal, pois demonstrado o pleno conhecimento da modalidade contratada.

Por consequência, necessário afastar a determinação a alteração da taxa de juros e outros encargos previstos.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inverto o ônus sucumbencial, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observado o deferimento da justiça gratuita na origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação
em da
ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, cumulada com obrigação de fazer, restituição de valores e compensação por danos morais, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“ Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito de nº00850569867, seja aplicado no saldo remanescente do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Nada mais.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.”

Em suas razões recursais, o Banco Santander suscitou preliminar de prescrição e, mérito, sustenta a legalidade da contratação e validade dos descontos realizados, defendendo a improcedência dos pedidos autorais e a reforma da sentença.

Prejudicial de Mérito – Prescrição

Na Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, em que foi aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, firmou-se nesta Câmara o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento. Confira-se a ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL, COMPUTADO DO PAGAMENTO – ART. 205 DO CC – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO –VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – ALTERAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO
INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a exemplo do cartão de crédito, em que a fatura é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos da autora, a contagem do prazo prescricional tem início apenas após o pagamento.

2.Por sua vez, para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal.

3. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se adequação dos juros remuneratórios à modalidade almejada pela consumidora.

4.
Arepetição
do indébito é decorrência lógica da ilegalidade dos valores descontados, eventualmente realizados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira”. (AP 1047022-33.2020.8.11.0041, relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgamento em 05/05/2021).

Neste caso, os descontos se iniciaram em setembro/2015, e o autor ingressou com a Ação em janeiro/2025.

Desse modo,
rejeito a prejudicial de mérito.

Mérito

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco,
cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf
e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres
e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
) - acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em
conta-corrente
quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência
privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (
https://www.gov.br/mj/pt-
br/assuntos/noticias/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados
).

Se o autor ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -,
infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do Contrato na forma realizada (art. 170 do CC). Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (
AREsp
1099613/MG) (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

A propósito, julgado desta Câmara:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, julgada improcedente com base no art. 487, I, do CPC. O apelante sustenta que contratou empréstimo consignado e não cartão de crédito, requer a conversão da modalidade contratual, a restituição em dobro dos valores pagos e a reparação por danos morais. O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) Definir se a operação contratual realizada configura empréstimo
ou cartão de crédito consignado;

(
ii
) Determinar se a prática adotada pela instituição financeira caracteriza conduta abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor;

(
iii
) Verificar se há configuração de dano moral decorrente da operação; e

(
iv
) Estabelecer a forma de restituição dos valores pagos a maior pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A operação contratual analisada, em que valores são depositados via TED em conta do consumidor e cobrados em parcela única na fatura do cartão de crédito, reveste-se da natureza de empréstimo e não de cartão de crédito consignado, desvirtuando os objetivos do crédito consignado previstos na legislação específica.

4
. Tal prática configura conduta abusiva, por violar os deveres de transparência e informação exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente os
arts
. 39, III e V, e 46, além de gerar risco de superendividamento e perpetuação da dívida.

5. Não se configura o dano moral, uma vez que a cobrança indevida, por si só, não comprova sofrimento psíquico ou abalo emocional significativo apto a justificar a indenização.

6. Ausente má-fé da instituição financeira, a restituição do valor pago a maior deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. A taxa de juros deve ser limitada à média de mercado vigente para empréstimos consignados à época da contratação, fixada em 2,32% ao mês, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A operação na qual o consumidor recebe valores via TED e os paga por meio de fatura de cartão de crédito configura empréstimo e deve ser convertida para essa modalidade.

2. A cobrança dessa operação como cartão de crédito caracteriza prática abusiva, por infringir os princípios da transparência e da informação do CDC.

3. A restituição dos valores pagos a maior deve ser feita de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

4. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral indenizável.

5.
A taxa de juros aplicável deve se limitar à média de mercado vigente para empréstimos consignados à época da contratação”
.
(N.U 1053654-36.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

Pelo exposto, divirjo da douta relatora e
nego

provimento
ao recurso.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Adiro ao voto do
1
º vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(
2
ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado da re
latora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025
.